Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS NÃO JULGADOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE BUSCA A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante contra o Acórdão no 1623174, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, mas que não foram apreciados no Acórdão no 1651648, que julgou os declaratórios opostos pela agravada.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Contudo, é inviável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.